Tribunal: STF
Processo: RE 282372
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. Agravo
regimental contra o despacho que lhe nega seguimento. 2. Hipótese em
que, na petição de interposição do agravo regimental, nada sustentam
as agravantes contra os fundamentos do despacho agravado, os quais
subsistem, desse modo, inatacados. Súmula 283. 3. Agravo regimental
desprovido.